Tribunal: TJDFT
Processo: 0739949-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMUNERAÇÃO DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. UTILIZAÇÃO DE INDICES DE REMUNARAÇÃO DIVERSOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA NÃO CONSTADADA. CÁLCULOS OFERTADOS PELA AUTORA. METODOLOGIA E PARÂMETROS DESTOANTES DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se a aferir a existência de eventual irregularidade na remuneração (juros e correção monetária) da conta individual do PASEP.
2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado com a finalidade de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes dos órgãos da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal e das fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público, foi extinto, com a promulgação da Constituição Federal de 1998.O saldo das cotas existentes até então, para aqueles cadastrados até 4.10.1988 passou a ser atualizado de acordo com os índices estabelecidos pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, em observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003.
3. A Contadoria Judicial concluiu que a conta de PASEP objeto da controvérsia foi corretamente remunerada com os indexadores previstos na legislação específica, e, distintamente do que alega a autora, não há qualquer incorreção no valor levantado.
4. A autora não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia (art. 373, inc. I, do CP), porquanto os cálculos que elaborou não atendem aos parâmetros previstos na legislação de regência.
5. Recurso conhecido e não provido.